Tribunal: TJDFT
Processo: 0741378-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741378-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PAILON COMUNICACAO VISUAL LTDA AGRAVADO: LOCAL MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, PAILON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que na ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra LOCAL MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, indeferiu o pedido de expedição de ofícios para localização de bens da executada, nos seguintes termos: Requer a parte exequente a expedição de ofício ao INCRA, INPI e a Capitania dos Portos de São Paulo - Marinha do Brasil objetivando solicitar informações acerca da existência de bens de titularidade dos executados. Pois bem. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo previsto no Código de Processo Civil não implica a substituição do ônus do credor de promover diligências para localização de bens do devedor para satisfação do crédito. Este juízo já deferiu todas as consultas à sua disposição para localização de bens expropriáveis dos devedores e sendo os resultados infrutíferos. Dessa forma, não se justifica o deferimento de expedição de ofícios para buscar informações acerca de eventuais bens de titularidade da executada, ainda mais quando seu objeto social é de venda de veículos, não havendo nenhum indício de que teria bens imóveis rurais, de propriedade industrial ou embarcações. Dessa forma, não cabe ao Judiciário ser compelido a suportar um ônus que cabe ao credor no sentido de engendrar esforços para indicar bens dos devedores passíveis de penhora. Pelo exposto, INDEFIRO o pleito. Retornem os autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, nos termos da decisão de ID. 168195793. A prescrição intercorrente se encerrará em 18/01/2026. (grifos originais) A agravante exequente alega que apesar de a agravada ser empresa vendedora de veículos, nada impede que ela possua outros bens passíveis de penhora. Argumenta que o judiciário é o único meio para realizar a busca de seu crédito, e que a decisão está em desarmonia com o entendimento jurisprudencial, uma vez que já esgotados os meios de localização dos bens da executada, e a negativa na expedição dos ofícios favorece o devedor. Requereu a concessão do efeito suspensivo ao agravo. No mérito, requereu a reforma da decisão, para que sejam expedidos ofícios ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA; Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI; e Capitania dos Portos de São Paulo - CPSP. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De início, sobreleva ressaltar que, apesar de ter requerido a atribuição de efeito suspensivo, observa-se, no pedido, que a intenção do agravante revela providência de natureza ativa, a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela para autorizar a pesquisa e penhora de ativos financeiros da executada, na modalidade reiterada. E, considerando que um e outro são espécies de tutela provisória, sendo o efeito suspensivo providência de natureza cautelar, bem como a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como tutela antecipada. Sobre o tema, aliás, o art. 305, parágrafo único, do CPC prevê ser possível o recebimento da tutela cautelar em caráter antecedente como tutela antecipada. No mesmo sentido, o Enunciado n. 45 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, em referência ao citado dispositivo legal, dispõe que: “Aplica-se às tutelas provisórias o princípio da fungibilidade, devendo o juiz esclarecer as partes sobre o regime processual a ser observado”. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à expedição de ofícios para obter informações sobre bens passíveis de penhora da executada, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária- INCRA; Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI; e Capitania dos Portos de São Paulo - CPSP. Analisando o acervo probatório dos autos de origem, verifico que da distribuição da ação até o presente momento diversas medidas, tanto típicas quanto atípicas foram determinadas pelo Juízo de 1o Grau na tentativa de localização de bens para a quitação do débito do agravado. Inexiste dispositivo na legislação que impeça a renovação de pedidos de diligências em busca de bens e ativos em nome do devedor, nem há previsão legal de prazo mínimo para reiterar esses pedidos, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens. Porém, deve se basear nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. É dizer, caso o exequente não comprove a alteração da situação patrimonial do executado, é necessário que ao menos tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar tal mudança. Isso porque deve-se considerar o elevado número de processos que tramitam nas unidades judiciárias em que são formulados pleitos similares; não se trata, portanto, de obstar o direito do exequente à satisfação do crédito, mas de direcionar a prestação jurisdicional aos pleitos dotados de razoabilidade, com mínima probabilidade de eficácia. Agora, o exequente pretende a expedição de ofício ao INCRA; ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, e à Capitania dos Portos de São Paulo -CPSP. O pedido não merece guarida. Explico. Em relação ao pedido de expedição de ofício à Capitania dos Portos de São Paulo, a medida se mostra inócua, uma vez que a pesquisa Sniper abrange o Tribunal Marítimo, que informa as embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro, conforme anteriormente já asseverado pelo Juízo de primeiro grau (ID origem 209806355). Quanto à possibilidade de que a executada possua alguma propriedade industrial, ainda que seja possível a penhora de marca registrada, não há nenhum indício de que ela possua marca seja registrada, e com repercussão patrimonial, diante da sua inatividade. Em relação ao pedido de expedição de ofício ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, para verificar se a executada possui imóveis rurais, cumpre esclarecer que a parte pode realizar a diligência nos sistemas disponibilizados pelo Governo. O Governo Federal disponibilizou o sistema CNIR – Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, gerido pelo Incra, que engloba “o prédio rústico, de área contínua que se destina à exploração extrativa, agrícola, pecuária ou agroindustrial, localizado em zona rural ou urbana” [https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cadastros/cafir/introducao] E a Receita Federal criou o sistema CAFIR - Cadastro de Imóveis Rurais, no qual considera “imóvel rural a área contínua, formada de uma ou mais parcelas de terras localizadas na zona rural do município”. [ https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/cadastros/cafir/introducao ]. Sobre o tema, confira-se o julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSULTA AOS SISTEMAS CNIR. CAFIR. CIB. SNCR. CCIR. PROPRIEDADE RURAL. AUSÊNCIA DE ÊXITO. DIVERSIDADE DE BASES DE DADOS NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dentro do princípio da cooperação, tem-se reconhecido a possibilidade de pesquisa de bens do executado pelo juízo, caso haja pedido do credor e através dos bancos eletrônicos disponibilizados pelos órgãos públicos competentes: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SREI, etc. 2.Porém, é preciso deixar claro que, apesar do dever de cooperação de todos agentes do processo, o exequente não está desobrigado de envidar os esforços constantes e permanentes na localização de bens do devedor e que possam ser excutidos para o pagamento da dívida. 3.Da mesma forma, na interpretação e aplicação da lei processual, em particular daquelas que tratam do processo forçado, é preciso fazer igualmente um juízo de ponderação e razoabilidade frente a direitos e garantias constitucionais à intimidade e privacidade, os quais abarcam as informações financeiras junto a bancos, instituições de crédito e fiscais. 4.Importa ressaltar que as informações pretendidas pelo credor e relativas a eventuais propriedades imobiliárias rurais são passíveis de obtenção em bancos de dados públicos, acessíveis a qualquer cidadão e sem a necessidade de auxílio do juízo. 5. Por fim, o indeferimento da diligência não impede que o próprio credor realize outras e por meios próprios no sentido de localizar bens do devedor passíveis de penhora. 6. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1862112, 07048262220248070000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no DJE: 28/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) No presente caso, embora a parte agravante alegue equívoco na decisão recorrida, verifica-se que, ao longo do processo, houve atuação colaborativa por parte do juízo agravado. Isso é evidenciado pelas consultas realizadas nos diversos sistemas informatizados, Renajud, Infojud, Sniper, SIsbajud – inclusive na modalidade eiterada – teimosinha. Entre as medidas atípicas constata-se expedição de ofícios para CVM, CNSEG, SUSEP, PREVIC, CETIP, BOVESPA, e aos Tabelionatos de Notas do Distrito Federal. Também foi deferida a penhora sobre o faturamento, mas a empresa executada não está mais exercendo suas atividades. Foi também deferida a penhora no rosto dos autos de outra execução, a qual restou infrutífera. Observa-se, portanto, que a pretensão de alterar a decisão agravada, para a expedição de ofícios aos órgãos indicados, não pode ser amoldada a qualquer das medidas previstas no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil - CPC, nada obstante seja da incumbência do magistrado determinar que tais medidas venham assegurar eventual ordem judicial constritiva visando à satisfação do crédito, e, no caso em espécie, as diligências pretendidas não são medidas apta ao alcance do fim pretendido. Desse modo, impende afirmar que a execução, com seus atos expropriatórios, tem sido realizada a contento, apesar das frustradas tentativas de localização de bens da parte devedora, não sendo razoável a pretensão de expedição de ofício ao INCRA, INPI e CPSP, sob pena de, em tese, incorrer-se em subversão da dicção legal. Desse modo, em cognição sumária, própria deste momento processual, não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente, tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 2 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator